Tribunal: TJDFT
Processo: 0734447-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734447-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL GONCALVES DA CRUZ APELADO: NELCY GUEDES SALERNO DESPACHO Quanto à petição de ID 54349285, a análise dos documentos juntados após a interposição da apelação será realizada oportunamente, nos termos do art. 435 do CPC, por ocasião da prolação do voto. Int Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora